Tribunal: TJMT
Processo: 1008220-89.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008220-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Acumulação de Proventos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), WILZA APARECIDA CARVALHO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 667.842.391-72 (AGRAVANTE), COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (AGRAVADO), DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (AGRAVADO), secretário municipal de educação de cuiabá (AGRAVADO), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA – COMPATIBILIDADE - NATUREZA TÉCNICA DO CARGO – EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO PROVIDO.

1. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

2. À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial, no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos inerentes à atividade exercida.

3. As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, que exige formação específica, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor do ensino fundamental.

4. Precedentes firmados por este Tribunal.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto por
Wilza Aparecida Carvalho do Espírito Santo,
em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que negou a liminar vindicada no Mandado de Segurança n.
1009172- 42.2020.8.11.0041
, impetrado contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Coordenador de Gestão de Pessoas, ao Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação, ao Secretário Municipal de Educação e ao Prefeito Municipal, todos do Município de Cuiabá, pela qual pretendia fossem determinadas as providências para a
sua imediata posse
no cargo de Professora do Ensino Fundamental
, da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá-MT, observando a sua classificação no concurso regulado pelo Edital 002/PMC/SME/2019.

A aludida posse teria sido obstada, pelas Autoridades Impetradas, sobre o fundamento de a Impetrante já exercer o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá.

A liminar mandamental foi negada, sob o argumento de que não preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, posto que evidente a incompatibilidade entre o cargo de Professor e o de Técnico de Desenvolvimento Infantil.

Inconformada, a Agravante pretende a reforma do
decisum
hostilizado, e, liminarmente, requereu a concessão do efeito ativo, a fim de que as autoridades coatoras fossem compelidas a acatar a sua posse, para cujo fim já teria apresentado toda a documentação necessária.

A liminar recursal foi indeferida (id.
39583982
).

O Município de Cuiabá apresentou a sua contraminuta ao Agravo e pugnou pela manutenção da decisão invectivada (id.
39841985
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Mauro Delfino César, opina pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id.
40073485
).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida-se de Re
curso de Agravo de Instrumento
,
interposto por
Wilza Aparecida Carvalho do Espírito Santo,
em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que negou a liminar vindicada no Mandado de Segurança n.
1009172- 42.2020.8.11.0041.

O fato jurídico-processual revela que a Agravante impetrou a ação mandamental, objetivando a concessão da segurança, para que a autoridade apontada como coatora seja imediatamente compelida a empossá-la no cargo de Professora do Ensino Fundamental
, da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá-MT,
para o qual ela foi aprovada no concurso público, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, sem prejuízo da sua continuidade no cargo de T
écnica de Desenvolvimento Infantil
, por ela já exercido naquela ocasião.

Ao examinar o pedido, o Juízo
a quo
indeferiu a antecipação da tutela mandamental,
sob o argumento de que não preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, posto que evidente a incompatibilidade entre o cargo de Professor e o de Técnico de Desenvolvimento Infantil.

Quando da análise da liminar recursal, entendi por bem indeferi-la, porque,
não obstante as fortes evidências do caráter técnico do cargo de
Técnico de Desenvolvimento Infantil
, entendi não demonstrada, em tese, a compatibilidade de horário entre aquele cargo e o de Professor (id.
39583982
).

Inicialmente, importa consignar que, em se tratando de Recurso de Agravo de Instrumento, cabe ao relator apreciar o acerto, ou não, da decisão interlocutória, que, no caso concreto, corresponde à aferição quanto ao preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da liminar vindicada no
writ
.

Do exame dos documentos juntados aos autos, corroborados com o entendimento jurisprudencial e, sobretudo, com respaldo na norma que rege a atividade docente, verifica-se a suficiência da demonstração do direito alegado, posto que relevantes os fundamentos, bem como presente o risco de dano irreparável.

Afinal, o fato é que a autoridade coatora apresentou parecer técnico pela impossibilidade da acumulação pretendida, do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, com o de professora, pelo único fato de entender que o cargo de TDI não possui natureza técnica.

Por seu turno, a Agravada demonstra a compatibilidade de horários, haja vista a ausência de superposição de jornadas, 25 de TDI e 30 de Professora, que totalizam menos de 60 (sessenta) horas semanais, atendendo, pois, à exigência da legislação que regula as carreiras.

A relevância do fundamento em que se assenta o direito cinge-se, portanto, à apreciação quanto à possibilidade da acumulação de dois cargos, que deve ser analisada tanto sob a ótica da compatibilidade de horários, quanto das especificidades técnicas dos cargos.

Sobre a matéria, tem-se que a CRF, no artigo 37, inciso XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, todavia, prevê exceções, desde que os respectivos horários sejam compatíveis entre si.

Evidente que a hipótese em apreço retrata a pretensão do enquadramento na exceção constitucional acima mencionada, especificamente, a contida na alínea b, ou seja, um cargo de professor com outro de técnico.

Insta salientar que o Decreto Estadual n. 1.282/1992, em seu art. 2
o
, §§ 1
o
e 2
o
, identifica como cargo técnico aquele em cujo exercício é indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos, obtidos em nível superior de ensino, assim como, quando o curso for legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

Em caso similar a este em apreço, ao julgar o
Recurso de Apelação n. 109.854/2013
, sob a relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, a Terceira Câmara firmou o entendimento a respeito da natureza técnica do Cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, cujos trechos peço vênia para transcrever:

(...) segundo o entendimento, o aludido cargo não pode ser considerando como cargo técnico ou científico nos moldes estabelecidos pelos parágrafos primeiro e segundo do art. 2º, do Decreto nº 1.282/1992.

Portanto, cabe analisar se o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil corresponde ou não a cargo técnico ou científico.

Pois bem, estabelece o Decreto Estadual nº 1.282/1992:

"
Art. 2º Caberá ao órgão designado para esse fim examinar se os cargos ou empregos são técnicos, procedendo a sua caracterização mediante análise das respectivas atribuições.

§1° Considera-se cargo técnico ou cientifico, nos termos do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal, aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino.

§2° Também pode ser considerado como técnico ou cientifico o cargo para cujo exercido seja exigido a habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

§3° Os cargos e empregos de nível médio cujas atribuições detenham característica de "técnico", poderão ser acumulados com outro de magistério, na forma do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal.

§4° Os cargos e empregos de nível médio, cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou de nenhuma complexidade, não poderão, em face de não serem considerados técnicos ou científicos, ser acumulados com outro de Magistério
.(destaquei)

Por sua vez, o art. 7
o
, inciso I, da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar nº 220/2010) caracteriza o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil da seguinte forma:

Art. 7º Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização especifica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil
.

Observa-se, portanto, que as disposições regulamentares municipais evidenciam que a atuação profissional, na área da Educação Infantil, requer cuidados específicos em relação à promoção da cultura e formação intelectual de crianças, que estão sob a sua assistência, o que permite concluir que o Ensino Médio Profissionalizante em Magistério capacita os estudantes para a docência no Ensino Básico Infantil.

De um lado, dada a proximidade entre as funções descritas na Lei Municipal com aquela prevista no âmbito estadual, inegável que as atribuições de Técnico em Desenvolvimento Infantil se enquadram no exato sentido que o Decreto Estadual pretendeu conferir ao cargo, uma vez que, para o seu desempenho, necessária a formação especializada, sobretudo, o aperfeiçoamento conferido por meio de graduação em curso de nível superior.

De outro lado, quanto à necessidade da compatibilidade de horários para eventual acumulação dos cargos em referência, tem-se que a Agravada, a princípio, demonstrou-a, visto que um dos cargos lhe exige 25 (vinte e cinco) horas de dedicação e, o outro, 30 (trinta) horas, totalizando, assim, 55(cinquenta e cinco) horas semanais.

Sobre o citado ponto, anote-se que inexiste limitação constitucional quanto à carga horária a ser cumprida por profissional que acumule licitamente cargos públicos.

É defeso, tão somente, a superposição de horários, que venha comprometer a regular e adequada prestação de serviço público.

Em que pese à ausência de previsão constitucional ou legal, o entendimento, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, está no sentido de que a cumulação constitucional de cargos deve respeitar a jornada de trabalho semanal máxima de 60 (sessenta) horas. Veja-se:

É vedada a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas semanais.
A Primeira Seção do STJ reconheceu a impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar sessenta horas semanais. Isso porque, apesar de a CF permitir a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, deve haver, além da compatibilidade de horários, observância ao princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições (MS 19.300-DF, DJe 18/12/2014). Nessa ordem de ideias, não é possível a acumulação de dois cargos públicos quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas.
REsp 1.565.429-SE
, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/11/2015, DJe 4/2/2016.

(
Informativo nº 0575 - Período: 19 de dezembro de 2015 a 4 de fevereiro de 2016.
) –
(negritei)

Nessa quadra, considerando que a somatória das jornadas semanais pretendidas pela Agravada totalizam 55 (cinquenta e cinco) horas, patente o enquadramento do caso vertente no entendimento jurisprudencial vigente e, desse modo, presente a relevância dos fundamentos do direito alegado.

A propósito, os seguintes arestos dos Tribunais Pátrios
:

RESP - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - PROFESSOR - CARGO - CUMULAÇÃO - A HIERARQUIA DAS NORMAS JURIDICAS AFASTA A VIGENCIA DE LEI QUANDO CONTRASTAR COM A CARTA POLITICA. ESTA ADMITE A CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR, QUANDO HOUVER COMPATIBILIDADE DE HORARIOS (CF/1988, ART. 37, XVI,”A”). O ATUAL REGIME DE TRABALHO (DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), POR SI SO, NÃO E OBSTACULO.EVIDENTE, DEVERA CONFERIR A NECESSARIA ATENÇÃO AS DUAS DISCIPLINAS, NO TOCANTE AO HORARIO”.

(STJ – RESp n. 97.551-PE – Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro – julgado em 22.10.1996 – publicado no DJU em 25.08.1997).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE. EXCEÇÃO À REGRA DA NÃO ACUMULAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CR/88. “não obstante a limitação da jornada de trabalho prevista no artigo 7º, inciso XIII, cumulado com artigo 39, § 3º, ambos da CR/88, aquela deve ser considerada para cada cargo isoladamente. a interpretação sistemática dos dispositivos em comento impõe conclusão de que a limitação da jornada de trabalho não se aplica à acumulação de cargo, caso contrário estaria inviabilizando a possível acumulação”.

(TJMG – Apelação Cível n. 1.0024.04.391949-7/001 – Sétima Turma Cível – Relator: Des. Belizário de Lacerda – julgado em 02.08.2005 – publicado em 20.09.2005).

Alinhado à jurisprudência vigente, esta Câmara já decidiu. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
ACUMULAÇÃO DE CARGOS - PROFESSOR - TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) - COMPATIBILIDADE - NATUREZA TÉCNICA DO CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
- DEMAIS REQUISITOS DEVERÃO SER ANALISADOS PELA ADMINISTRAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - APELO PROVIDO.

1. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica , desde que haja compatibilidade de horários. 2.
À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público
. 3. Apelo provido.

(N.U 0000884-06.2012.8.11.0041, Maria Erotides Kneip Baranhak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/02/2015, publicado no DJE 23/02/2015) (destaquei)

Com efeito, entendo presentes os requisitos autorizadores da liminar, indeferida pelo Juízo de Primeira Instância.

Deste modo, de rigor a reforma da decisão agravada.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Wilza Aparecida Carvalho do Espírito Santo, a fim de
determinar as imediatas providências tendentes à
sua posse,
no cargo de Professora do Ensino Fundamental
, da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá-MT, observado a sua classificação no concurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020